Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009323-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 181.977.281-00 (APELADO), ANTONIO MARCOS LUIZ - CPF: 489.974.801-97 (APELANTE), ANGELA BISPO DOS SANTOS - CPF: 405.564.168-05 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MAURICIO SILVA PORTO (APELANTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 453.251.971-34 (TESTEMUNHA), ANGELA BISPO DOS SANTOS - CPF: 405.564.168-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SILVA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. "GOLPE DO OLX" OU "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO". MODALIDADE DE ESTELIONATO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato verbal de compra e venda de veículo Ford F4000, determinar reintegração de posse do bem, e condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada através do denominado "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário".

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se procede a rescisão do contrato verbal e a consequente reintegração de posse do veículo ao proprietário original, considerando a fraude perpetrada por terceiro intermediador; (ii) verificar se o terceiro adquirente de boa-fé deve responder solidariamente pelos danos materiais decorrentes da necessidade de restituição do bem ao legítimo proprietário; e (iii) analisar se há responsabilidade civil extracontratual do terceiro adquirente pelos danos morais experimentados pelo proprietário original, quando configurada sua boa-fé na aquisição e ausência de conduta ilícita.

III. Razões de decidir

3. A rescisão contratual e reintegração de posse procedem integralmente, uma vez que o negócio jurídico não se aperfeiçoou ante a ausência de contraprestação efetiva, configurando inadimplemento absoluto que autoriza a resolução nos termos do art. 475 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante.

4. O princípio segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet
) fundamenta a obrigação do terceiro adquirente de restituir o bem, independentemente de sua boa-fé, posto que o fraudador não detinha legitimidade para alienar bem alheio.

5. A responsabilidade civil extracontratual exige cumulativamente conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos que não se verificam integralmente quanto aos danos morais, uma vez que o terceiro adquirente também foi vítima da mesma fraude, não praticando ato ilícito, mas limitando-se a adquirir veículo que acreditava legitimamente comercializado.

6. A aquisição por valor inferior ao de mercado, por si só, não caracteriza má-fé ou imprudência culpável, considerando que veículos com mais de quarenta anos de fabricação estão sujeitos a significativas variações de preço, não se podendo exigir do adquirente comum o mesmo nível de diligência técnica especializada.

7. Ausente nexo causal entre a conduta do terceiro adquirente e o dano moral experimentado pelo proprietário original, uma vez que o sofrimento e transtornos decorrem exclusivamente da fraude perpetrada pelo intermediário fraudulento, sendo este o único responsável pelos danos extrapatrimoniais.

8. A solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou vontade das partes, inexistindo previsão legal específica que torne o terceiro adquirente de boa-fé solidariamente responsável por danos morais causados por fraudador, tampouco tal responsabilidade foi voluntariamente assumida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"
1. No 'golpe do OLX' ou 'golpe do falso intermediário', impõe-se a rescisão do contrato fraudulento e reintegração de posse ao proprietário original, aplicando-se o princípio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. 2. O terceiro adquirente de boa-fé não responde por danos morais quando também vítima da fraude, ausente conduta ilícita e nexo causal, ressalvada sua obrigação de restituir o bem ao legítimo proprietário.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 265, 475, 927 e 945; CPC, arts. 370, 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 375/STJ; TJ-SP, Apelação Cível 10017816920238260637, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 11.10.2024; TJ-MG, AI 10000221595911001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 05.10.2022; TJ-MT, Apelação Cível 10008592020218110086, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ANTONIO MARCOS LUIZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, na
ação de rescisão contratual com obrigação de fazer e danos morais com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

“i)
DECLARAR
rescindido o contrato verbal de compra e venda do veículo FORD F4000, placa JYE4E21, ano 1980/1980, cor branca, chassi LA7GXP65734, renavam 00125960590, firmado entre o autor e o requerido Maurício Silva Porto;

ii)
DETERMINAR
a reintegração do autor na posse do veículo FORD F4000, placa JYE4E21, ano 1980/1980, cor branca, chassi LA7GXP65734, renavam 00125960590, mediante a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por oficial de justiça com o auxílio de força policial, se necessário;

iii) na impossibilidade de reintegração do autor na posse do veículo,
CONDENAR
os requeridos Maurício Silva Porto e Antônio Marcos Luiz, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do veículo à época da negociação (R$ 55.000,00), devidamente atualizado;

iv)
CONDENAR
os requeridos Maurício Silva Porto e Antônio Marcos Luiz, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE
S os pedidos em relação à requerida Angela Bispo dos Santos”.

Além disso, houve condenação dos requeridos Maurício e Antônio, solidariamente, ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiários da gratuidade de justiça.

O apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecê-lo como responsável solidário pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude perpetrada por terceiro, sustentando que também foi vítima do golpe. Afirma ter adquirido o veículo Ford F4000 de boa-fé, mediante pagamento de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos) à pessoa indicada pelo verdadeiro fraudador, confiando na aparência de legitimidade do negócio, razão pela qual não se pode imputar-lhe culpa ou má-fé, tampouco responsabilizá-lo pelos prejuízos suportados pelo autor.

Argumenta que o juízo
a quo
presumiu sua má-fé com base exclusivamente no valor do negócio, considerado “vil”, sem que houvesse prova técnica a sustentar essa conclusão, violando os arts. 370, 371 e 373, I, do CPC. Defende que o preço ajustado é compatível com as condições do veículo, fabricado em 1980, e que a sentença desconsiderou o padrão jurisprudencial consolidado na Súmula 375 do STJ, segundo o qual a fraude ou má-fé do adquirente deve ser comprovada, não presumida. Ressalta, ainda, que inexistem elementos que demonstrem a prática de ato ilícito por sua parte.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para afastar sua responsabilização, reconhecendo-se sua boa-fé na aquisição do bem e julgando improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais, ante a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, ou, caso mantida, a redução significativa do
quantum
indenizatório, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o afastamento da solidariedade que lhe foi imposta.

Em contrarrazões apresentadas em id. 326291525, o apelado sustenta que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada e em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo motivos para sua reforma. Argumenta que restou devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e os danos experimentados, pois este integrou a cadeia de fatos que culminaram na fraude, ao adquirir o veículo por preço irrisório sem adotar as cautelas necessárias quanto à legitimidade do negócio. Assim, ainda que alegue também ter sido vítima, o apelante não pode se eximir do dever de indenizar, haja vista sua negligência ao não verificar a autenticidade dos documentos e a idoneidade do vendedor.

Ressalta que a responsabilidade civil decorre do ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e que a sentença reconheceu corretamente a solidariedade entre o apelante e o corréu Maurício, uma vez que ambos contribuíram, ainda que de forma distinta, para a concretização do dano. Reforça, com base na doutrina, que o dolo e a culpa são igualmente fontes do dever de indenizar, sendo irrelevante a intenção do agente quando configurada a lesão a direito alheio. Defende, ademais, que o negócio jurídico celebrado é nulo por vício de legitimidade do vendedor, o que reforça o direito do apelado à restituição integral dos valores e à reparação pelos prejuízos sofridos.

Sustenta, por fim, que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado e proporcional, não configurando enriquecimento indevido, mas atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade solidária em casos análogos e pleiteia a manutenção integral da sentença, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO MARCOS LUIZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

“i)
DECLARAR
rescindido o contrato verbal de compra e venda do veículo FORD F4000, placa JYE4E21, ano 1980/1980, cor branca, chassi LA7GXP65734, renavam 00125960590, firmado entre o autor e o requerido Maurício Silva Porto;

ii)
DETERMINAR
a reintegração do autor na posse do veículo FORD F4000, placa JYE4E21, ano 1980/1980, cor branca, chassi LA7GXP65734, renavam 00125960590, mediante a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por oficial de justiça com o auxílio de força policial, se necessário;

iii) na impossibilidade de reintegração do autor na posse do veículo,
CONDENAR
os requeridos Maurício Silva Porto e Antônio Marcos Luiz, solidariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do veículo à época da negociação (R$ 55.000,00), devidamente atualizado;

iv)
CONDENAR
os requeridos Maurício Silva Porto e Antônio Marcos Luiz, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE
S os pedidos em relação à requerida Angela Bispo dos Santos”.

O caso em análise retrata uma situação cada vez mais comum na sociedade contemporânea: o denominado "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário", modalidade fraudulenta que tem vitimado milhares de pessoas em todo o território nacional.

O "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário" constitui uma modalidade de estelionato que se caracteriza pela atuação de fraudadores que se aproveitam de plataformas digitais de compra e venda para aplicar golpes tanto em vendedores quanto em compradores de boa-fé.

O
modus operandi
é sempre similar: o estelionatário identifica um bem anunciado para venda (no caso, o veículo Ford F4000 do autor), entra em contato com o proprietário fingindo interesse na aquisição, negocia o preço e forma de pagamento, e então apresenta comprovante fraudulento de transferência bancária. Obtida a confiança da vítima e a posse do bem, o fraudador rapidamente o revende a terceiros por valor inferior ao de mercado, desaparecendo com o produto da venda.

A perversidade deste tipo de golpe reside no fato de que cria não apenas uma, mas múltiplas vítimas: o proprietário original do bem, que o entrega sem receber a contraprestação; e o adquirente de boa-fé, que paga pelo bem acreditando se tratar de negócio legítimo, mas acaba perdendo tanto o dinheiro quanto o objeto adquirido.

No caso dos autos, é exatamente isso que ocorreu. O autor
BENEDITO BARBOSA DOS SANTOS
, pessoa idosa e portador de enfermidade cardíaca, anunciou seu veículo Ford F4000 na plataforma OLX pelo valor de
R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), sendo contatado pelo estelionatário
MAURÍCIO SILVA PORTO
, que se apresentou com perfil falso de agropecuarista.

Após as negociações, Maurício enviou comprovante fraudulento de TED no valor acordado e indicou que o apelante
ANTÔNIO MARCOS LUIZ
buscaria o veículo. Confiando na aparente legitimidade da transação, o autor entregou o bem com a documentação. Posteriormente, ao verificar que o pagamento não havia sido efetivado, descobriu se tratar de "transação com envelope vazio".

Paralelamente, o apelante
ANTÔNIO MARCOS LUIZ
, em aparente boa-fé, havia encontrado o mesmo veículo anunciado no Facebook por valor inferior, negociou com
MAURÍCIO SILVA PORTO
e acertou a compra por R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), efetuando o pagamento conforme orientado pelo fraudador.

Estabelecido o contexto fático, passo à análise das questões jurídicas controvertidas.

Quanto à rescisão do contrato verbal celebrado entre o autor e
MAURÍCIO SILVA PORTO
, bem como à determinação de reintegração de posse do veículo, a sentença recorrida merece integral confirmação.

Com efeito, restou inequivocamente demonstrado que o negócio jurídico não se aperfeiçoou, uma vez que ausente a contraprestação por parte do suposto adquirente.

O comprovante de transferência apresentado por
MAURÍCIO SILVA PORTO
era fraudulento, não havendo qualquer pagamento efetivo.

Nos termos do art. 475 do Código Civil, "
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
".

Configurado o inadimplemento absoluto, impõe-se a rescisão contratual com o retorno das partes ao
status quo ante
, o que implica necessariamente na devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

Embora o apelante
ANTÔNIO MARCOS LUIZ
também tenha sido vítima da fraude perpetrada por
MAURÍCIO SILVA PORTO
, não pode ser eximido da obrigação de
restituir o veículo ao autor
. Isso porque, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet
).

O apelante
MAURÍCIO SILVA PORTO
, não sendo proprietário do veículo, não poderia validamente aliená-lo a terceiros.

Ademais, embora o apelante alegue boa-fé, é certo que a aquisição de veículo com mais de 40 (quarenta) anos de fabricação, inicialmente divulgado por R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), pelo valor de apenas R$ 19.500,00 (dezenove mil reais), deveria suscitar maior cautela quanto à origem e legitimidade do negócio.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em situações como a presente,
o adquirente deve restituir o bem ao proprietário original
.

A propósito:

“APELAÇÃO.
RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. "GOLPE DA OLX" OU "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO"
. 1- Sentença recorrida julgou procedentes em parte os pedidos iniciais
e determinou que o réu comprador restitua o automóvel ao autor vendedor.
2- Proprietário do automóvel alienou seu automóvel e não recebeu nenhum pagamento. 3-
Comprador do automóvel realizou transferência bancária em benefício de terceira pessoa e não demonstrou o efetivo pagamento ao proprietário do bem.
4-
Negócio jurídico rescindido diante da fraude constatada pela prática por terceira pessoa de "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário"
. Precedentes. 5-
Culpa concorrente das partes envolvidas
não justifica a mantença do negócio jurídico sub judice
. 6- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. 7- Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10017816920238260637 Tupã, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 11/10/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2024 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO -
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - OLX - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - RETENÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO REAL PROPRIETÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA.
Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram induzidas a erro por terceiro fraudador e, havendo pagamento por parte do comprador, a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio,
impõe-se a devolução do bem ao titular, ante a ausência de quitação a quem de direito
.
Presentes os requisitos estampados no artigo 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência”. (TJ-MG - AI: 10000221595911001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA INTERMEDIADA POR TERCEIRO FRAUDADOR. "
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO
". CULPA CONCORRENTE DAS PARTES. RATEIO PROPORCIONAL DO PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de Decidir:
O negócio jurídico é declarado nulo em razão de simulação, visto que o golpe do intermediário demonstrou dolo e conduta ilícita na transação realizada
.
Nos casos envolvendo fraude praticada por intermediário, que simula intermediação de compra e venda de bem móvel entre comprador e vendedor, é nula a transação realizada entre as partes quando o pagamento é direcionado a terceiro, estranho ao negócio jurídico, configurando-se o "golpe do intermediário"
. Verificada a concorrência de culpa entre o comprador e o vendedor, que não adotaram as cautelas necessárias e habituais na conclusão do negócio, revela-se aplicável o princípio da responsabilidade concorrente, impondo-se a repartição proporcional do prejuízo. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
A nulidade de negócio jurídico com dolo de terceiro intermediário
impõe a devolução do bem ao proprietário originário
, resguardado o rateio proporcional dos prejuízos em caso de culpa concorrente
. 2. O rateio dos prejuízos incide quando ambas as partes, comprador e vendedor, contribuem para o sucesso de golpe por falta de cautela no procedimento de compra e venda.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008592020218110086, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024 - destaquei).

Portanto, mantém-se a determinação de reintegração de posse em favor do autor, bem como a condenação subsidiária do apelante ao pagamento do valor do veículo, caso impossível a restituição
in natura
.

Contudo, quanto à responsabilidade pelos danos morais existe ponto nevrálgico de controvérsia no qual compreendo merecer reforma a sentença recorrida.

A responsabilidade civil extracontratual exige, cumulativamente, a presença de três elementos: conduta ilícita (dolosa ou culposa), dano e nexo causal entre ambos (arts. 186 e 927 do Código Civil).

No caso concreto, embora configurado o dano moral experimentado pelo autor - pessoa idosa, enferma, que foi ludibriada e privada de bem que pretendia alienar para custear tratamento médico -, não vislumbro a presença dos demais elementos da responsabilidade civil em relação ao apelante
ANTONIO MARCOS LUIZ
.

Com efeito,
ANTONIO MARCOS LUIZ
não praticou qualquer ato ilícito. Ao contrário, também foi vítima da mesma fraude perpetrada por
Maurício Silva Porto
. A conduta do apelante limitou-se a adquirir um veículo que acreditava estar sendo legitimamente comercializado, efetuando o pagamento conforme orientado pelo vendedor. Inexistiu na conduta do apelante qualquer conduta fraudulenta ou de colaboração para a fraude praticada pelo requerido
Maurício Silva Porto.

É certo que o valor pago (R$ 19.500,00) era inferior ao valor de mercado, mas tal circunstância, por si só, não caracteriza má-fé ou imprudência culpável. Veículos com mais de 40 (quarenta) anos de fabricação estão sujeitos a enormes variações de preço, dependendo do estado de conservação, documentação, necessidade de reparos, urgência na venda, entre outros fatores.

Ademais, não se pode exigir do adquirente comum o mesmo nível de diligência de um perito ou comerciante especializado. O apelante, pessoa simples, confiou nas informações prestadas pelo fraudador e efetuou o pagamento na conta por este indicada.

A sentença recorrida, ao imputar culpa acentuada ao apelante com base exclusivamente no valor da transação, incorreu em presunção não autorizada pelo ordenamento jurídico. Como bem observado nas razões recursais, a Súmula 375 do STJ estabelece que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
", orientação que, por analogia, evidencia a necessidade de prova robusta para afastar a boa-fé do adquirente.

Nesse sentido, não há nexo causal entre a conduta do apelante e o dano moral experimentado pelo autor. O sofrimento, a angústia e os transtornos suportados pelo apelado decorrem exclusivamente da fraude perpetrada por Maurício Silva Porto, sendo este o único responsável pelos danos extrapatrimoniais.

Por outro lado, a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). No caso, não há previsão legal específica que torne o apelante solidariamente responsável pelos danos morais causados por terceiro fraudador, tampouco tal responsabilidade foi assumida voluntariamente.

Importante registrar que, embora se reconheça a boa-fé do apelante na aquisição do veículo, é possível vislumbrar certo grau de culpa concorrente de sua parte, na medida em que a aquisição de bem por valor significativamente inferior ao de mercado deveria ter suscitado maior cautela e diligência na verificação da origem e legitimidade do negócio.

O art. 945 do Código Civil estabelece que "
se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
".

No caso concreto, poder-se-ia argumentar que tanto o autor quanto o apelante contribuíram, ainda que de forma diversa, para o êxito da empreitada fraudulenta: o primeiro, ao entregar o veículo sem aguardar a efetiva compensação bancária; o segundo, ao adquirir bem por preço vil sem adotar as cautelas mínimas exigíveis.

A circunstância poderia, em tese, ensejar a aplicação da teoria da culpa concorrente, com a consequente redução proporcional das indenizações devidas por cada parte.

Contudo, para que tal reconhecimento pudesse produzir efeitos práticos em favor do apelante - notadamente o direito a indenização pelos prejuízos suportados em razão da perda do veículo e dos valores pagos -, seria necessária a formulação de reconvenção ou ajuizamento de ação própria, instrumentos processuais adequados para a dedução de pretensão indenizatória em face do autor.

Ocorre que o apelante se limitou a apresentar contestação, sem formular qualquer pedido reconvencional. Assim, ainda que se reconheça a culpa concorrente do autor, tal reconhecimento não pode gerar, nos presentes autos, qualquer efeito prático em favor do réu, que deverá buscar a reparação de seus prejuízos na via processual própria e adequada.

Diante do exposto, entendo que o recurso merece parcial provimento para
afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, contudo, a obrigação na restituição do veículo ou pagamento do valor correspondente.

A solução preserva o direito do proprietário original de reaver seu bem, ao mesmo tempo em que não penaliza excessivamente o terceiro adquirente de boa-fé, que também foi vítima da mesma fraude.

O apelante poderá, evidentemente, voltar-se regressivamente contra
Maurício Silva Porto
para ressarcimento de todos os prejuízos experimentados, incluindo os valores que vier a desembolsar em favor do autor, bem como buscar, em ação própria, eventual indenização decorrente da culpa concorrente do apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a responsabilidade da aludida obrigação exclusivamente com relação ao corréu
Maurício Silva Porto
, bem como os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025